Tribunal: TCU
Processo: 041.465/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1929/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.465/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Regine Tondo (XXX.813.049-XX); Giuseppe Dario Casagrande (XXX.237.407-XX); Ivone Silva Navarro de Melo (XXX.143.071-XX); Janaína Aparecida Drebes (XXX.611.700-XX); Manoel Antonio da Silva (XXX.627.357-XX); Mário Cesar Santos Teixeira (XXX.369.907-XX); Odete Aparecida Barbosa (XXX.146.198-XX); Queila Lodi Chiapetti (XXX.820.929-XX); Santiago Mendes do Nascimento Troyano (XXX.076.301-XX); Sara Almeida Cedraz (XXX.895.635-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.